Tribunal: TJDFT
Processo: 0716037-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716037-26.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 36040330. Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 36073965) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR